Tribunal: STF
Processo: RE 1347907
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (Vol. 7):



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. COBRANÇA DE IPVA RELATIVA AO ANO DE 2012. PROPRIEDADE DO BEM TRANSFERIDA EM 2013. VEÍCULO REGULARMENTE LICENCIADO ENTRE OS ANOS DE 2012 A 2016. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DO RÉU. PROVA DOS AUTOS QUE INDICA A TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO BEM APENAS NO ANO DE 2013, NÃO SENDO O SUJEITO PASSIVO DE EVENTUAL DÉBITO TRIBUTÁRIO. ADEMAIS O REGISTRO DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO NO ANO DE 2012 INDICA O REGULAR PAGAMENTO DO IPVA. O AUTOR ENCONTRA-SE PRIVADO, ILEGALMENTE, DA PLENA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SOB PENA DE IMINENTE APREENSÃO E NEGATIVA DE LICENCIAMENTO DO ANO DE 2017. DANO MORAL FIXADOS EM R$ 5.000,00 QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 9), foram rejeitados (Vol. 11).



    No RE (Vol. 15), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o Estado do Rio de Janeiro sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido, ao determinar que o IPVA deve ser pago ao Estado onde licenciado o veículo, violou o artigo 155, III, da CF/1988.



    Alega, ainda, que o STF reconheceu a repercussão geral da matéria no ARE 784.682-RG (Tema 708).



    É o relatório. Decido. 



     



    De início, não se aplica ao caso o Tema 708 da repercussão geral (Possibilidade de recolhimento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) em estado diverso daquele em que o contribuinte mantém sua sede ou domicílio tributário). 



    Isso porque a discussão aqui posta a debate refere-se ao momento de aquisição do automóvel para fins de pagamento do referido tributo.



    Eis os fundamentos do Tribunal de origem para decidir essa específica controvérsia (Vol. 7):



    “Trata-se de ação anulatória de cobrança de crédito tributário cumulada com indenizatória, em razão de cobrança de IPVA relativo ao ano de 2012, mediante Certidão de Dívida Ativa (CDA) e, de forma corolária, negativa do licenciamento anual, com possibilidade de apreensão do veículo. 



    O ponto nodal do presente recurso reside na verificação do momento da transferência da propriedade do veículo automotor e, também, no pagamento da obrigação tributária relativo ao IPVA do ano de 2012. 



    Nessa toada, verifica-se que sendo o veículo automotor um bem móvel, a transferência da propriedade ocorre no ato da transmissão, não sendo exigida nenhuma forma especial para o aperfeiçoamento do negócio jurídico, conforme dicção do artigo 1.226 do Código Civil. 



    A partir da transmissão da propriedade, adquire-se a qualidade de sujeito passivo tributário do IPVA. Há de se observar, contudo, a necessidade de provas que indiquem a efetiva transmissão do bem. 



    No presente caso, inexiste qualquer prova de transferência da propriedade do veículo de 2012, sendo certo que o único elemento de convicção consta no índex 14, atinente ao Certificado de Registro de Licenciamento do Veículo em nome do apelado no ano de 2013. 



    Outrossim, o Certificado de Registro de Licenciamento do Veículo no ano de 2012 ainda está em nome do antigo proprietário, conforme se observa no índex 15, servindo, ainda, como prova do efetivo pagamento do IPVA relativo ao ano de 2012. 



    Neste diapasão, a prova dos autos indica que o IPVA do ano de 2012 foi regularmente quitado, sendo certo que a transferência do bem ocorreu apenas em 2013, razão pela qual impõe-se a manutenção da r. sentença. 



    Consigne-se que o valor fixado a título de danos morais, no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mormente pela possibilidade iminente de apreensão do bem, cerceando de forma ilegal a utilização do veículo”.



    Verifica-se, portanto, que o Tribunal de origem concluiu, com base nas peculiaridades do caso concreto, que o recorrente não tem direito de cobrar o valor correspondente ao IPVA relativo ao ano de 2012.



    A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de outubro de 2021.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente